Tribunal: TJDFT
Processo: 0061505-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSE E VERÃO. AUSÊNCIA DE SALDO NO PERÍODO.
Comprovado que não havia saldo na conta poupança no período referente ao plano Bresser (junho de 1987) e ao plano Verão (janeiro, fevereiro de 1989), a improcedência da demanda é medida que se impõe.